Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CARTA DE REEMBOLSO. NEGATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA SATISFATIVA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, por entender necessária a garantia do contraditório com dilação probatória, para se tomar conhecimento do motivo da recusa pelo plano de saúde de emissão de carta de reembolso para cobrir o tratamento multidisciplinar de pessoa portadora de transtorno do espectro autista.
2. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro.
3. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autora na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.
4. Precedentes: Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021;Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.